Tribunal: STF
Processo: ARE 1591239
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Livia dos Santos Vieira interpôs o presente agravo (eDoc 984) em face de decisão (eDoc 958) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 805) que está assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO DO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE LAUDO. INVIABILIDADE DE APREENSÃO DE VESTÍGIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL DE UMA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA OITIVA JUDICIAL DE TESTEMUNHA. ADVERTIDA DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DAS AUTORIAS. RELATOS DOS POLICIAIS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APREENSÕES DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LAD. NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. EXCEÇÕES. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações contra sentença condenatória proferida contra 7 (sete) réus, tendo 5 (cinco) deles sido condenados como incursos no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), 3 (três) no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), 4 (quatro) no artigo 1º, “caput”, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais) e 1 (um) no artigo 36 da Lei 11.343/2006 (financiamento/custeio do tráfico de drogas). II. Questão em discussão: 2. Há várias questões em discussão: (i) preliminares de nulidade da sentença (ausência de fundamentação), ausência de laudo pericial dos resquícios de drogas, cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia, nulidades de oitivas de uma das rés na fase inquisitorial e de uma testemunha em juízo; (ii) teses de mérito relacionadas à absolvição/manutenção da condenação; (iii) na dosimetria, análise quanto à confissão espontânea e ao benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (IV) manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto; e (V) impossibilidade de restituição de bens vinculados aos crimes perpetrados. III. Razões de decidir: 3. Não há falar em ausência de fundamentação se na sentença, a autoridade judiciária de primeiro grau, abarcou todos os motivos do seu convencimento. Ademais, a fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. 4. Diante da inviabilidade da apreensão dos resquícios de droga, não há que falar em nulidade por ausência de laudo pericial, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. 5. Não há violação de formalidade essencial ao ato nem cerceamento de defesa pela alegação de que elementos probatórios foram juntados aos autos somente quando da sentença, se comprovado que tais elementos já encontravam disponíveis nos autos antes da apresentação das alegações finais, inclusive a Defesa teve pleno acesso, de modo que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração desta violação. 7. Inviável a alegação de nulidade na oitiva prestada por uma das rés na fase policial se não comprovado que ela foi impedida de ser acompanhada por defesa técnica durante o ato ou que sofreu qualquer ameaça, coação ou violência por parte dos agentes para relatar os fatos conforme descritos em seu termo de declaração. 8. Nos termos do artigo 210 do Código de Processo Penal, deverá o juiz advertir as testemunhas acerca do cometimento do crime de falso testemunho. O fato de a testemunha ser novamente alertada da prática do crime, não configura coação ou nulidade, pelo contrário, tem o condão de alertá-la para que não cometa um crime e busca justamente a aplicação do princípio da busca da verdade real. Ademais, em caso de eventual informação falsa pode a testemunha se retratar, e o fato deixa de ser punível se dentro do prazo legal, nos termos do artigo 342, § 2º, do Código Penal. 9. Se o conjunto probatório foi sólido e consistente, composto por quebras de sigilos de dados e interceptações telefônicas, relatórios policiais, diligências de campo, relatos dos policiais e de alguns dos réus, apreensões de drogas etc., de modo a amparar o édito condenatório dos 7 (sete) réus (cinco pelo crime de associação para o tráfico, três por tráfico de drogas, três por lavagem de capitais e um por financiamento ou custeio do tráfico de drogas), não há falar em absolvição. 10. Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006). 11. O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas. 12. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não depende da atuação no crime antecedente, sendo suficiente que tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha atuado para ocultar ou dissimular. 13. Comprovada nos autos a utilização, pelo fornecedor, distribuidor ou vendedor das drogas das contas bancárias de outras pessoas, com o conhecimento e consentimento destas, para recebimento e pulverização de verbas provenientes do tráfico de drogas, com o fim de dissimular a origem ilícita e dificultar o seu rastreio, configurado, para todos os participantes, o crime de lavagem de capitais (artigo 1º da Lei nº 9.613/1998). Responde pelo referido delito o distribuidor ou vendedor das drogas que adquire bens (no caso um veículo) em nome de outrem, bem como este que tinha pleno conhecimento da situação e com ela consentiu, com o fim de ocultar a origem ilícita dos recursos com os quais o bem foi adquirido. 14. O agente que, consciente e voluntariamente, destina valores a outrem para que este promova e arque com custos decorrente do tráfico de drogas incorre no crime tipificado no artigo 36 da lei nº 11.343/2006: “Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa”. 15. A súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, insuficiente a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 16. O fato de os acusados terem sido condenados pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, ou seja, integrarem uma associação criminosa, hierarquicamente organizada, com divisão de tarefas e dedicada ao tráfico de drogas, é suficiente para obstar o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da mesma Norma. 17. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero. 18. No caso, de rigor a manutenção da prisão preventiva de dois dos réus condenados à pena no regime inicial semiaberto, pois, embora não sejam considerados reincidentes e de maus antecedentes para o caso em exame, são voltados à prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, inclusive possuem outras ações penais por estes delitos e outra associação para o tráfico de drogas, sendo que operavam em suas contas bancárias quantias milionárias, sem comprovação de renda ou atividade laboral lícita, a demonstrar que faziam do crime seus meios de vida, portanto, justificada a necessidade de garantia da ordem e da saúde pública. 19. Não há falar em restituição de bens quando estes foram adquiridos com proveitos de crime e, ainda, para a prática de mais delitos (instrumento). IV. Dispositivo: 20. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 909), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5°, II, LIV e LV, da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
(ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Ademais, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, II, da Constituição da República, não se ignora que a sustentada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:

Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 

Por fim, para acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente